Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703162-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: M.M.D.S. Embargado: B.D.B. S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por M.M.D.S. contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ora recorrente (Id. 33503115). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator